Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726142-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICROSOFT INFORMATICA LTDA. (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719456-22.2020.8.07.0001, iniciado em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO (exequente), recebeu o pedido de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 160876027, do processo de origem): “1. Os argumentos apresentados na petição de ID 155191592 e no parecer ministerial (ID 158863874) não elidem os fundamentos expostos na decisão de ID 153436088. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. 2. Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. À Secretaria, para fazer as anotações necessárias, na forma do artigo 134, §1o, do Código de Processo Civil. Inclua-se, também, alerta no sistema. Suspendo o curso da execução, conforme disposto no artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil. Citem-se as sócias, na pessoa da procuradora indicada no ID 159997101 - Pág. 1, para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Apresentada a manifestação, dê-se vista ao exequente e, após ao Ministério Público, no prazo de 05 dias. Após, conclusos”. Em suas razões recursais (ID 48512554), a empresa agravante pontua que não teriam sido demonstrados os requisitos para eventual desconsideração da sua personalidade jurídica, uma vez que “a conduta do Agravado no Cumprimento de Sentença que move contra a Microsoft comprova que não foram produzidas evidências cabais de insolvência e esvaziamento patrimonial da Microsoft para obstaculizar o ressarcimento do prejuízo do Agravado. Portanto, é plenamente inviável o processamento de IDPJ fundado no art. 28, §5o, do CDC – o que não seria diferente nem se o IDPJ fosse fundado no art. 28, caput, do CDC ou no art. 50 do Código Civil – para incluir as sócias da Microsoft no polo passivo do Cumprimento de Sentença originário”. Aduz que que estariam previstos os requisitos para a suspensão da medida de origem, porquanto “o Agravado carreou pedido de arresto online de valores encontrados em contas bancárias de titularidade da Microsoft, bem como das suas sócias, até o limite de R$ 353.393,51 (vide id. 159997101, p. 16, item “d”)”, além da probabilidade do seu recurso, uma vez que não teriam sido demonstrados os requisitos previstos no art. 28, §5o, do CDC. Preparo no ID 48512556. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a agravante seja concedido efeito suspensivo à decisão que determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, seja pelo risco próprio da medida, seja pela suposta ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos do art. 28, §5o, do CDC. De uma análise perfunctória da lide, verifica-se que a demanda originou-se de uma ação de obrigação de fazer proposta pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO em face de MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA., em razão do suposto uso indevido do endereço eletrônico no servidor da empresa ré, tais como golpes eletrônicos e manipulação de informações e dados oficiais do de cujus. A r. sentença de ID 48512960 - Pág. 166/169 julgou procedente o pedido para condenar a ré a conceder ao autor o acesso a todas as mensagens eletrônicas encaminhadas após a morte do titular da conta, o que fora confirmado pelo Acórdão de ID 48512960 - Pág. 227. Após fixação de astreintes e reiteradas determinações de sua majoração, a multa ultrapassou o patamar de R$300.000,00 (trezentos mil reais). A parte agravada/exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art.28 do CDC, a fim de estender as obrigações decorrentes dos autos aos sócios da empresa Executada, em razão do estorvamento quanto ao efetivo cumprimento das obrigações de exibição da caixa de saída (itens enviados) e da disponibilização dos endereços IP quanto ao uso indevido do e-mail após o falecimento do titular do Espólio em 05 de outubro de 2019. Por sua vez, a empresa ora agravante sustenta que, do ponto de vista do desvio de finalidade, “a personalidade jurídica da Microsoft não foi utilizada para lesar credores e/ou praticar atos ilícitos. Não só não foi como sequer o Agravado comprovou cabalmente que o patrimônio da Microsoft foi esvaziado: foi feita uma mísera e incompleta tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD, que não contemplou todas as contas bancárias que a Microsoft conhecidamente mantém perante instituições financeiras”. (ID 48512554 - Pág. 13) Pois bem. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que a pretensão da parte exequente com a desconsideração é a de efetivação das medidas constritivas em desfavor de Microsoft, seja no aspecto econômico (astreintes), seja no aspecto obrigacional, conforme mencionado alhures. A meu aviso e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica instaurada na origem não se mostra desarrazoada, à luz da teoria menor prestigiada no art.28 do CDC, tendo em vista que o presente processo teve início em 2020, sendo sentenciado em dezembro do mesmo ano e com acórdão confirmando a sentença em 10 de maio de 2021. Com isso, verifica-se que, em tese, já transcorreram mais de 02 (dois) anos desde prolação de decisão definitiva de mérito e, mesmo assim, há reiterado descumprimento do indicado na sentença, fato, aliás, devidamente observado na cota ministerial de ID 158863874, de origem. Nessa esteira, aliás, o seguinte aresto de minha relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 1. Se tratando de relação de consumo, os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência, e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. No caso concreto, restou demonstrado nos autos o inadimplemento e o prejuízo ao credor/consumidor, e ainda o fato de que a personalidade jurídica da executada está impedindo a satisfação deste crédito, pois foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas todas restaram infrutíferas. 3. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Macapá integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo, e mesmo que haja distinção entre si, com unidades com CNPJ distintos, se comunicam por intercâmbio, inclusive realizam atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor, hipossuficiente e desprovido de informação explícita e clara, conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Conclui-se, pois, que a despersonalização é medida que se impõe. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1320030, 07466137020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em uma primeira análise da questão, não se constata a verossimilhança das alegações da parte agravante, devendo-se aguardar a solução pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos a i. Procuradoria de Justiça, para o seu parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator